Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715950-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: PAULO CESAR NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0713802-54.2020.8.07.0001), contra a decisão (id 16777377 – fl. 02) que deferiu a tutela de urgência inaudita altera pars para que a agravante autorize a cobertura integral da cirurgia vindicada pelo agravado, sob pena de multa diária no valor de R$20.000,00. Inconformada, a agravante esclarece inicialmente que o agravado, antes da sua citação, preferiu se antecipar e arcar com os materiais e a taxa da cirurgia robótica. Desse modo, sustenta que a tutela de urgência deferida perdeu o objeto, inexistindo motivo para incidir a aludida penalidade. Aduz ainda que a multa cominatória estipulada é desproporcional e desarrazoada. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para que a multa seja afastada ou reduzida. Preparo regular (id 16777379). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal. Com efeito, da análise das razões e do pedido recursais, infere-se que o propósito da agravante é especificamente afastar a multa cominatória ou reduzi-la. Como é cediço, as astreintes é um instrumento processual que tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial. Todavia, na espécie, a própria agravante informa que antes dela ser citada/intimada o agravado já se antecipou e arcou de forma integral com o procedimento cirúrgico objeto da tutela de urgência, logo, não há que se falar em interesse recursal em suprimir ou reduzir as astreintes, pelo menos neste momento processual, posto que a sanção só seria efetivamente aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial. Ademais, compulsando os autos originários, constata-se que tal fato é corroborado pela decisão de id 63410713 a qual indeferiu o pedido de majoração da multa porque a ré ainda não havia tomado ciência da ordem e pela petição do autor de id 63667721 informando que arcou com os custos do procedimento. Por fim, acresça-se que a obrigatoriedade da cobertura médica e o eventual reembolso será objeto de futura apreciação em análise exauriente pelo juízo a quo. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora